Tribunal: TJSP
Processo: 1014774-13.2017.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000188817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014774-13.2017.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes ELAINE
APARECIDA CHIMURE THEODORO, PRISCILA CHAGAS PINTO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA) e VALMIR APARECIDO JACOMASSI,, são embargados SIRLEI DAS CHAGAS
PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), LUCILA DAS CHAGAS PINTO RODRIGUES (JUSTIÇA
GRATUITA) e VALMIR APARECIDO JACOMASSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1014774-13.2017.8.26.0005/50000 – São Paulo – VOTO No 44783 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1014774-13.2017.8.26.0005/50000
Comarca:SÃO PAULO 1a Vara Cível
Juiz: Lucilia Alcione Prata
Embargtes: Elaine Aparecida Chimure Theodoro, Priscila Chagas Pinto dos Santos e
VALMIR APARECIDO JACOMASSI,
Embargdos: Sirlei das Chagas Pinto, Lucila das Chagas Pinto Rodrigues e Valmir
Aparecido Jacomassi
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
Identificada
a
ocorrência de erro material no julgado, a retificação se impõe,
apenas para constar corretamente que os autores são os
apelantes.
Voto no 44.783
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ELAINE
APARECIDA CHIMURE THEODORO e VALMIR APARECIDO JACOMASSI
ADVOGADOS ASSOCIADOS frente a acórdão que, em ação de cobrança
cumulada com indenização por danos morais proposta por SIRLEI DAS
CHAGAS PINTO, LUCILA DAS CHAGAS PINTO RODRIGUES e PRISCILA
CHAGAS PINTO DOS SANTOS, negou provimento ao recurso de
apelação.
Aduzem os embargantes que houve erro material no julgado,
de modo que se faz necessária a regularização para constar corretamente
quem são os apelantes e os apelados.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1014774-13.2017.8.26.0005/50000 – São Paulo – VOTO No 44783 - 3 -
É o relatório.
2. Efetivamente, não há como deixar de reconhecer a
ocorrência de erro material no julgado, que constou no rosto do acórdão:
“....em que são apelantes ELAINE APARECIDA CHIMURE
THEODORO e VALMIR APARECIDO JACOMASSI, são apelados
SIRLEI DAS CHAGAS PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), PRISCILA
CHAGAS PINTO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e LUCILA DAS
CHAGAS PINTO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).” (fl. 753).
“APELAÇÃO CÍVEL No 1014774-13.2017.8.26.0005
Comarca: SÃO PAULO 1a Vara Cível
Juiz: Lucilia Alcione Prata
Apelantes: Elaine Aparecida Chimure Theodoro e Valmir
Aparecido Jacomassi
Apelados: Sirlei das Chagas Pinto, Priscila Chagas Pinto
dos Santos e Lucila das Chagas Pinto Rodrigues” (fl. 754).
Verifica-se que o recurso de apelação foi interposto pelas
demandantes, ou seja, SIRLEI DAS CHAGAS PINTO, PRISCILA CHAGAS
PINTO DOS SANTOS e LUCILA DAS CHAGAS PINTO RODRIGUES, que
por isso devem figurar como apelantes.
Dessa
forma,
os
embargantes
ELAINE
APARECIDA
CHIMURE
THEODORO
e
VALMIR
APARECIDO
JACOMASSI
ADVOGADOS ASSOCIADOS devem constar como apelados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1014774-13.2017.8.26.0005/50000 – São Paulo – VOTO No 44783 - 4 -
Houve erro no cadastro do recurso, que deve ser corrigido.
Enfim, comporta acolhimento o inconformismo, para a
finalidade de, retificando-se o erro material havido, determinar-se a correção
do rosto do acórdão e no cadastro do recurso, na forma indicada.
3. Ante o exposto, e nesses termos, acolho os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator